Tribunal: TJDFT
Processo: 0718993-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718993-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIS LIGNELLI AGRAVADO: BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, ANDREI ANDRADE MARTINS - ME, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Considerando que, nos autos de origem, as partes agravadas ainda não foram citadas, não tendo se aperfeiçoado a relação processual, não há a necessidade de intimá-las por edital. Assim, pelo motivo exposto, indefiro o pedido de petição ID. Num. 37339487. Venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2022 13:36:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora